Tribunal: TJBA
Processo: 0500201-38.2016.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500201-38.2016.8.05.0040 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: IVANETE DE ASSUNCAO SILVA Advogado(s): VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE CAMAMU Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FGTS. REGIME CELETISTA. SERVIDORA MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS NO TEMA 608 DO STF. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DA APELAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Ação ajuizada por servidora municipal contra o Município de Camamu, visando o pagamento de valores referentes a depósitos do FGTS não realizados durante o vínculo celetista. 2. Sentença do Juízo da Fazenda Pública da Comarca de Camamu reconheceu a prescrição da pretensão com base no prazo bienal, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. 3. Apelação interposta pela autora, alegando aplicabilidade do prazo prescricional trintenário, conforme modulação de efeitos firmada pelo STF no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608), por ter ajuizado a demanda antes de 13/11/2019. 4. Ausência de contrarrazões pelo Município. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores de FGTS não depositados durante vínculo celetista de servidora pública municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A jurisprudência do STF, no julgamento do ARE 709.212/DF, declarou inconstitucional o prazo trintenário para a cobrança de FGTS, fixando o quinquenal previsto no art. 7º, XXIX, da CF, com modulação dos efeitos para manter o prazo de 30 anos apenas para ações ajuizadas até 13/11/2019. 7. Ação ajuizada em 17/01/2019, dentro do prazo de vigência da modulação, atraindo, portanto, a incidência da prescrição trintenária. 8. Verificada a ausência de prescrição, sendo a causa madura, procedeu-se à análise do mérito diretamente no segundo grau, conforme art. 1.013, §3º, do CPC. 9. Comprovado o vínculo celetista entre 01/04/2004 e 16/06/2005, período no qual a autora fazia jus ao recolhimento do FGTS, direito que persiste mesmo após a conversão para o regime estatutário. 10. Omissão da Administração Pública no recolhimento do FGTS gera direito à cobrança dos valores devidos, devidamente atualizados. 11. Correção monetária das parcelas vencidas desde o vencimento de cada obrigação pelo IPCA-E, com juros de mora da caderneta de poupança desde a citação até a EC 113/2021, e, a partir daí, aplicação da taxa SELIC. 12. Honorários advocatícios de sucumbência a serem fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Apelação conhecida e provida para reformar a sentença, afastar a prescrição e julgar procedente o pedido, condenando o Município de Camamu ao pagamento dos valores de FGTS devidos entre 01/04/2004 e 16/06/2005, com os devidos encargos legais. Tese de julgamento: “É aplicável o prazo prescricional trintenário para cobrança de valores de FGTS não depositados durante vínculo celetista de servidor público municipal, quando a ação for ajuizada antes de 13/11/2019, conforme modulação de efeitos fixada pelo STF no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608)”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500201-38.2016.8.05.0040, em que figuram como apelante IVANETE DE ASSUNCAO SILVA e como apelada MUNICIPIO DE CAMAMU. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, 18 de Outubro de 2022.